Tribunal: TJES
Processo: 5016663-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016663-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016663-03.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA
PACIENTE: RODRIGO ZANI PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Zani Pinheiro contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5033299-69.2024.8.08.0024. O impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, incluindo a paternidade de menores de 12 anos, residência fixa e emprego estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar se condições pessoas subjetivas permitem a revogação do cárcere cautelar ou a substituição por outras medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitido para dilação probatória, de modo que a ausência de documentação que evidencie, de forma inequívoca, o alegado constrangimento ilegal inviabiliza a concessão da ordem.

O princípio da confiança no Juízo de origem, por estar mais próximo dos fatos e das partes, deve ser privilegiado, especialmente quanto à análise dos elementos que fundamentaram a necessidade da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego estável e paternidade, não afastam, por si sós, a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não restou demonstrada a i mprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável sua concessão sem a devida demonstração documental de constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 21/12/2023; STJ, AgRg no HC 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016663-03.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA
PACIENTE: RODRIGO ZANI PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de RODRIGO ZANI PINHEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo tombado sob nº 5033299-69.2024.8.08.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Ademais, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é pai de menores de 12 (doze) anos de idade, possui residência fixa e emprego fixo.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Nesse diapasão, reitero, tal como apontado na decisão supramencionada, que o writ é instruído, tão somente, com a decisão de prisão e os documentos pessoais do paciente.

Desse modo, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

É digno de nota ressaltar, ademais, que
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Ademais, não houve comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filhos menores, requisito previsto no art. 318, VI, do CPP, para substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar, conforme entendimento do STJ (Nesse sentido: AgRg no HC n. 905.894/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)